Tribunal: STF
Processo: RE 1450266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 2, pp. 18-20): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ARTIGO 37, § 5°, DA- CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA PRIVADA DAS VERBAS DESVIADAS. INOCORRÊNCIA. CRÉDITOS DE ICMS. NATUREZA DE CRÉDITO FISCAL. ORIGEM ILÍCITA DA VERBA COMPROVADA NA ESFERA PENAL. RECURSOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



I. Preliminar. Nulidade da Sentença. Provas ilícitas. Os documentos colacionados aos autos demonstram que os dados bancários de titularidade do Sr. Raimundo Benedito de Souza Filho, atestando a transferência de valores para a conta pessoal do Recorrente foram obtidos dentro dos parâmetros legais, mediante prévia autorização judicial, inexistindo, outrossim, qualquer empecilho ao compartilhamento de provas obtidas em esfera distinta de jurisdição, para fins de perquirir eventual responsabilidade na seara civil, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada.



II. Preliminar. Nulidade da Sentença. Cerceamento de defesa. O Magistrado é o destinatário das provas no processo, incumbindo-lhe dirigir o processo, inclusive, para determinar as diligências necessárias à apuração dos fatos, ou mesmo indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, à luz do princípio do livre convencimento motivado, restando satisfeito com as provas já produzidas, e restando a Sentença devidamente fundamentada nos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não há falar-se em cerceamento do direito de defesa, salvo se comprovado o efetivo prejuízo com o indeferimento da prova requerida pela parte. Na hipótese, não havendo demonstrado o efetivo prejuízo pela ausência de produção da prova testemunhal, e sendo notório que a Sentença encontra-se embasada em outros tanto fundamentos, inclusive na própria declaração do Recorrente de que não possuía qualquer relação com o responsável pelo depósito efetuado em sua conta corrente, assim como na ausência de demonstração da origem lícita da quantia, afigura-se descabida a tese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 



III. Prejudicial de Mérito. Prescrição. Independentemente da ausência de imputação de ato de improbidade administrativa ao Recorrente, certo é que, versando a exordial sobre ressarcimento ao Erário, afigura-se descabida a aplicação do prazo prescricional entabulado no artigo 1°, do Decreto n° 20.910/32, ante a imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5°, da Constituição Federal. 



IV. Mérito. O conjunto probatório colacionado aos autos evidencia que os valores destinados ao Recorrente foram fruto de atividades ilícitas, as quais, pela própria natureza das verbas (créditos fiscais passíveis de compensação tributária), demonstram o efetivo dano causado ao Erário. 



V. Resulta insubsistente a tese da origem licita das verbas, sob o argumento de se tratar de contraprestação por serviços prestados, eis que o Recorrente não comprovou qualquer lastro existente acerca das eventuais prestações de serviços a candidatos políticos nos Municípios de Cachoeiro e Castelo, tal como alegado, sendo notória a inconsistência da alegação no sentido de que constituiu pessoa jurídica no mês de maio/2001 para o exercício de tais atividades, na medida em que a quantia por ele recebida ocorreu no dia 29/09/2000.



VI. Quando perguntado sobre a origem da quantia, o Recorrente não soube explicar o motivo para o creditamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em sua conta bancária, feito mediante fracionamento de valor de cheque para remessa via "DOC's" - consoante verificado às fls. 80/83 -, e tampouco a destinação específica do dinheiro, afirmando, ainda, desconhecer a pessoa de Raimundo Benedito de Souza Filho - subscritor do aludido cheque -, a teor do Depoimento de fls. 131/132. 



VII. Enquanto destinatário de recursos oriundos de atividade ilícita, já apurada no juízo criminal, é induvidosa a obrigação do terceiro beneficiado pela reparação do dano ao Erário, conjuntamente com os agentes públicos envolvidos no fato, cujas respectivas responsabilidades estão sendo apuradas em duas demandas de improbidade administrativa (Processo n° 024.050.244.342 e Processo n° 024.070.127.972). 



VIII. Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre os agentes públicos envolvidos no ato taxado de ímprobo, e os eventuais terceiros beneficiados, os quais poderão responder em ação própria. 



IX. Recurso conhecido e improvido.” (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, pp. 158 e 216).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 240):



    “(...) a pretensão autoral do Ministério Público é deduzida no âmbito de ação civil pública por reparação de dano ao erário decorrente da prática ato ilícito pretérito, em que o Recorrente figura corno terceiro beneficiado indireto de peculato já desvelado em ação penal e ato de improbidade administrativa em curso de apuração contra (em ambas as hipóteses) membros do alto escalão do Governo do Estado do Espírito Santo, isto é, sem qualquer ligação no âmbito da causalidade com o fato criminoso e/ou ímprobo principal.”



    Aduz-se, que (eDOC 2, p. 241):



    “13. Tanto é que a pretensão autoral foi calcada nas disposições da Lei n° 7.347/85, que: "Disciplina a ação civil público de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico". 



    14. Sobre a natureza jurídica da pretensão veiculada pela ação civil pública é a doutrina de CLEBER MASSON, in verbis: (...).



    15. Acaso fosse a pretensão autoral calcar a incursão do Recorrente em ato de improbidade administrativa o faria com base nas disposições da Lei n° 8.429/92.”



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 2, p. 243):



    “21. Reconhecida a prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário decorrente de ilícitos civis, é de se aplicar aqui analogicamente, no encalço da completude do ordenamento jurídico, a disposição do art. 206, 3°, inciso V, do CC, que dispõe que prescreve em 03 anos a "a pretensão de reparação civil".’



    A Vice-Presidência do TJ/ES inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 290).



    Em 17.6.2020, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral relativamente ao Tema 666 (RE 669.069), nos termos do art. 1.020, I, a, III, do Código de Processo Civil (eDOC 4). 



    A Segunda Câmara Cível do TJ/ES houve por bem manter incólume o aresto vergastado (eDOC 19).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 18, p. 26-32):



    ‘Em suas razões recursais, alega o Recorrente que "à míngua de imputação de ato de improbidade administrativa contra o Apelante, há ocorrência de prescrição da pretensão material de restituição ao erário", tendo em vista que "o prazo prescricional para apretensão condenatória é de 5 anos contado da data do ato ou fato do qual se originar", nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/32, considerando "que a presente demanda somente foi ajuizada em julho/2014, passados mais de 14 anos do acontecido". 



    A despeito das considerações levada a efeito na peça recursal, impõe-se consignar que, independentemente da ausência de imputação de ato de improbidade administrativa ao Recorrente, certo é que, versando a exordial sobre ressarcimento ao Erário, afigura-se descabida a aplicação do prazo prescricional entabulado no artigo 1°, do Decreto n° 20.910/32, consoante entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a teor dos seguintes arestos, in verbis:



    Isto porto, rejeito a PREJUDICIAL de mérito arguida pelo Recorrente.



    (...)



    Com efeito, argumenta o Recorrente a inexistência do dano ao erário no caso vertente, sob o argumento de que recebeu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como contraprestação de serviços executados para candidatos nos Municípios de Cachoeiro e Castelo/ES, tendo, inclusive, constituído pessoa jurídica para o desempenho de tais atividades em maio/2001, cujo valor, ainda que oriundo de fraudulentas transferências de crédito de ICMS, possui natureza exclusivamente privada. 



    No tocante ao primeiro aspecto ventilado, certo é que o Recorrente nunca comprovou qualquer lastro existente acerca das eventuais prestações de serviços a candidatos políticos nos Municípios de Cachoeiro e Castelo, sendo de destacar, a propósito, a inconsistência da alegação no sentido de que constituiu pessoa jurídica no mês de maio/2001 para o exercício de tais atividades - Contrato Social às fls. 172/174 -, na medida em que a quantia por ele recebida ocorreu no dia 29/09/2000. A rigor, quando perguntado sobre a origem da quantia, o Recorrente não soube explicar o motivo para o creditamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em sua conta bancária, feito mediante fracionamento de valor de cheque para remessa via "DOC's" - consoante verificado às fls. 80/83 -, e tampouco a destinação especifica do dinheiro, afirmando, ainda, desconhecer a pessoa de Raimundo Benedito de Souza Filho - subscritor do aludido cheque -, a teor do Depoimento de fls. 131/132. 



    Tais circunstâncias, aliadas aos demais documentos carreados aos autos comprobatórios da existência de diversas transferências decorrentes do esquema fraudulento de desvios de verbas de créditos de ICMS, são suficientes a corroborar a compreensão de que o Recorrente fora, de fato, um dos beneficiários da conduta criminosa praticada à época por diversos agentes públicos, não havendo falar-se, outrossim, em inexistência de dano ao erário por se tratar de desvio de verbas privadas, porquanto, a rigor a natureza jurídica do crédito de ICMS é de crédito fiscal.



    (...)



    Por fim, também não subsiste o argumento da impossibilidade de responsabilização do terceiro beneficiário, sob o enfoque da ausência de participação ou concorrência para aprática do ato ilícito, eis que, enquanto destinatário de recursos oriundos de atividade ilícita, já apurada no juízo criminal, permanece obrigado pela reparação do dano provocado, conjuntamente com os agentes públicos envolvidos no fato, cujas respectivas responsabilidades estão -sendo apuradas em duas demandas de improbidade administrativa (Processo n° 024.050.244.342 e Processo n° 024.070.127.972). 



    Registra-se, por oportuno, que inexiste litisconsórcio passivo necessário entre os agentes públicos envolvidos no ato taxado de ímprobo, e os eventuais terceiros beneficiados, os quais poderão responder em ação própria - tal como a presente -, demonstrando, assim, a necessidade de responsabilização pela reparação do dano ao erário. 



    Não é outro, aliás, o entendimento pacificado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:



    (...)



    Em sendo assim, comprovado que os valores destinados ao Recorrente foram fruto de atividades ilícitas, as quais, pela própria natureza das verbas (créditos fiscais passíveis de compensação tributária), evidenciam o dano causado ao Erário, não verifico razões plausíveis para alterar o entendimento sedimentado na Sentença recorrida. 



    Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença proferida pelo Magistrado de Primeira Instância”. (grifos nossos)



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão recorrido, conforme consta na transcrição acima, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ausência de esgotamento de instância, em virtude da não interposição de embargos de divergência. Não ocorrência. Medida cautelar preparatória de futura ação de ressarcimento. Imprescritibilidade pacificamente reconhecida pela Corte. 1. Não há que se falar em ausência de esgotamento de instância, pois o recurso de embargos de divergência, dado seu caráter facultativo, não se enquadra dentre os recursos ordinários, a que alude o verbete da Súmula nº 281 da Corte. 2. A discussão sobre a natureza da ação civil pública em tela, se de improbidade administrativa ou de ressarcimento por supostos danos causados ao erário, bem como sobre sua eventual imprescritibilidade, não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, a qual é incabível na via extraordinária, a teor do disposto na Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (RE 601.707-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069- RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. 



    II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 990.010-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.171.563-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.08.2019). 



    A propósito, extraio os seguintes trechos do voto condutor do RE 601.707-AgR, acima citado:



    “Contudo, o acórdão regional declarou expressamente que, no presente caso, a hipótese é de ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário e, portanto, imprescritível. Aliás, a leitura da petição inicial da referida ação não deixa dúvidas a esse respeito, pois nela se postula, expressamente também, “o ressarcimento integral do dano, com devolução aos cofres públicos de todo o valor pago à empresa Top Services Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda.” 



    Assim, parece claro que, para dissentir da conclusão a que se chegou no acórdão regional acerca da natureza da ação em tela, do que decorreria o prazo prescricional aplicável ou mesmo a natureza imprescritível da demanda, é imprescindível a análise dos fatos e das provas em discussão nos autos, bem como das normas de legislação infraconstitucional pertinentes, o que, conforme supra asseverado, não se mostra cabível nesta via extraordinária. 



     No mesmo sentido, anote-se este recente precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1) AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. 2) OCORRÊNCIA DE DANO: NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 598.493-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/5/13)”. 



    Em que pese o óbice, no caso, da referida Súmula 279 do STF, fazem-se necessárias algumas considerações acerca da tese da imprescritibilidade aplicada, na hipótese dos autos, pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 37, § 5º da Constituição Federal. 



    Com efeito, na espécie, verifica-se que o entendimento adotado pela Corte de origem (eDOC 19), ao não afastar a imprescritibilidade do art. 37, § 5º, da Constituição Federal revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 669.069, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 28.4.2016, (Tema 666), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário. No mérito, foi fixada a seguinte tese: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 669069, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)



    A respeito da matéria, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (....). 3. No julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Plenário do Supremo fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 4. No caso concreto, não se aplica a tese da prescritibilidade fixada no julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), por não se tratar de simples violação a norma de direito privado. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza da infração praticada pelo agravante – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 7. Agravo interno desprovido” (RE 1.329.752-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.04.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente